Tribunal: TJBA
Processo: 8047702-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047702-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEICULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

H
ABEAS CORPUS
.
TRAFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA. EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
.
PLURALIDADE DE RÉU E MATÉRIA COMPLEXA.
REVALIDAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EFETUADA.

RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS.
AUTOS
JÁ
CONCLUSOS PARA SENTENÇA
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Na hipótese dos autos não se identifica desídia na conduta do magistrado, que demonstrou ter envidado esforços contínuos para o bom andamento da ação penal, não sendo, no caso, razoável a revogação do decreto prisional, diante da proximidade do julgamento da ação. Incidência da Súmula 52, do STJ.

Diante desse quadro, não resta caracterizado constrangimento ilegal aventado, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada por meio deste
writ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8047702-48.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como paciente,

CLEDSON FIGUEIREDO DE AZEVEDO JUNIOR.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos,
em denegar ao Ordem
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO

DESEMBARGADOR RELATOR